Tribunal: TJDFT
Processo: 0736726-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VALOR DADO À CAUSA MUITO BAIXO. AVILTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO ADVOGADO. JUÍZO DE EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8o, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por apreciação equitativa, observando-se o disposto nos incisos do § 2o. Assim, considerando que o valor dado à causa, na hipótese, foi de R$1.000,00, e que a aplicação de percentual de 10% sobre o mesmo emerge aviltante aos serviços prestados pelo profissional, adequada a fixação da verba, por equidade.
2. Para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por critério equitativo, deve-se levar em conta o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, conforme incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.